Tribunal: TJBA
Processo: 0337258-36.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0337258-36.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: HERCULES CALDAS GALVÃO vulgo QUINHO RATO ou PERDEU PERDEU Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL PELA MAGISTRADA DE 1º GRAU. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. TEMA 238 DO STF. CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, tendo por base sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que declarou extinta a punibilidade do acusado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da prescrição virtual. II. Questões em discussão 2. Possibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva. III. Razões de decidir 3. A Súmula 438 do STJ estabelece expressamente que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 602.527 QO-RG/RS (Tema 239), decidiu unanimemente pela inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada. IV. Dispositivo e Tese Recurso em sentido estrito conhecido e provido, para cassar a decisão de primeira instância, afastar a hipótese de reconhecimento da prescrição da pena em perspectiva, e determinar o recebimento da denúncia com o consequente prosseguimento do feito, em consonância com o parecer do Ministério Público. Tese de Julgamento: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; STF, RE 602.527 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso (Tema 239); STJ, AgRg no RHC 191842/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJBA, Recurso em Sentido Estrito 05041183720198050080, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0337258-36.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, HÉRCULES CALDAS GALVÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.